Tribunal: TJMT
Processo: 1014773-68.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1014773-68.2016.8.11.0041
Recorrente : ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido : APARECIDO DONIZETI PIPI JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 19759456):
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO- PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO.
1.Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.
2.Agravo Interno desprovido. (Agravo Interno n. 1014773-68.2016.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrida foram rejeitados (id 28938539).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 189 do Código Civil e ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que, em relação aos servidores do Poder Executivo Estadual, o direito ao recebimento das diferenças salariais resultantes da conversão a título de URV teria sido atingido pela prescrição em razão da reestruturação remuneratória da carreira.
Recurso tempestivo (id 44534480).
Sem contrarrazões (id 48425453).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta que as ações de cobrança da diferença resultante da conversão da moeda em URV estariam prescritas, pois foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de regência das carreiras dos servidores.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) não se opera a prescrição do fundo de direito, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, pois se trata de relação de trato sucessivo, conforme preconizado na Súmula 85/STJ.” (id 19759452).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o do Decreto n. 20.910/32 e 189 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII